Tribunal: TJDFT
Processo: 0736388-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS EM JUÍZO. HARMONIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CORRÉU BRUNO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO PENAL EM CURSO. IRRELEVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DA LEI ANTIDROGAS. PENA REDUZIDA. CORRÉU WALLACE. PRIVILÉGIO. NÃO RECONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. LAUDO DE EXAME INFORMÁTICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. CONFISSÃO. CAUSA DE AUMENTO CONFIRMADA. TRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. APELO DE BRUNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PENA REAJUSTADA. RECURSO DO CORRÉU WALLACE DESPROVIDO.
1. Preliminar (recurso de BRUNO) – ilicitude probatória por violação de domicílio - inocorrência: Suspeitando-se de prática de ato ilícito, os policiais devem agir, inclusive, procedendo com revistas, a fim de encontrar elementos para apurar ilícitos, ainda que não estejam de posse do mandado judicial, sobretudo se não haveria tempo para requerer mandado de busca e apreensão. Na hipótese de os policiais avistarem menor, do lado de fora da residência, jogar algo no chão, ao perceber a presença policial, e na sequência ser abordado com porção de droga, além de confessar a compra na ocasião suspeita, resta inviável o entendimento de ilicitude probatória, sobretudo se, na sequência, a porta do imóvel permanece aberta, uma criança sai de lá de dentro e abre por completo a porta, de modo que é possível, ainda da rua, sentir forte odor de entorpecentes, além de, ainda antes de ingressar no imóvel, visualizar porções de entorpecentes em cima de móvel da casa. Sendo permanente o crime de tráfico de drogas, estar-se diante de situação flagrancial em que se permite a entrada em domicílio, ainda que sem mandado judicial (artigo 5o, inciso XI, da CF/88 c/c art. 301 do CPP).
2. Mérito: O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
3. Também incorre nas penas do tráfico de drogas aquele que: (...) III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas (...)”.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. Incabível a absolvição.
5. Nas circunstâncias fáticas não é crível que um dos acusados não soubesse, ou, ainda, não tivesse consentido com a traficância em seu imóvel, sobretudo se os entorpecentes foram encontrados todos expostos em cima de móvel da casa, sem contar que o odor era muito forte, que dava para quem estava ao lado de fora da casa sentir. Ademais, o imóvel não só foi fundamental para a venda flagrada pelos policiais, como também para ser lugar de guarda e depósito do entorpecente.
6. A existência de investigações preliminares ou de processos em curso (ainda que em fase recursal), assim como a prática de atos infracionais não são suficientes para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, razão pela qual não servem para afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), sob pena de violação ao art. 5o, LIV, da Constituição Federal, por ferir o Princípio da não culpabilidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça.
7. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente e na primeira etapa do cálculo da pena, de modo que a utilização dessa circunstância especial (art. 42 da Lei Antidrogas - LAD) na terceira etapa da dosimetria deve ocorrer apenas de forma supletiva e somente serve para afastar o tráfico privilegiado se, em conjunto, presentes no caso concreto outras circunstâncias capazes de atestar a dedicação a atividades voltadas para o crime ou a integração de organização criminosa.
8. Na segunda fase da pena, a existência de atenuante não possui o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, o que, inclusive, é o teor da Súmula 231 do STJ.
9. A causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da LAD deve ser mantida quando os testemunhos policiais e a documentação acostada aos autos confirmar que o crime envolveu adolescente, confirmando-se, também, a fração proporcionalmente adotada.
10. O regime prisional inicial semiaberto é mantido quando a pena for superior a 4 (quatro) anos, sobretudo se não recomendável que seja amenizado.
11. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP, seja por conta da quantidade da pena, seja por não se mostrar recomendável a medida.
12. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DE BRUNO. NO MÉRITO, APELO DE WALLACE DESPROVIDO E RECURSO DE BRUNO PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reconhecer o tráfico privilegiado com os reflexos na dosimetria da pena e determinar a imediata soltura do acusado BRUNO. Determinada a expedição de alvará de soltura.